Tribunal: TJMT
Processo: 1001961-44.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Daiane Gabrieli Moraes da Silva, onde se alega constrangimento ilegal decorrente de ato praticado pelo MM. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que indeferiu pedido de substituição do cumprimento da pena da Paciente em regime fechado, no presídio, por prisão domiciliar.
O Impetrante aduz que, inicialmente, a Paciente foi absolvida do crime de Homicídio Qualificado, mas, após o Ministério Público ter Apelado da sentença, foi levada a novo júri e restou condenada à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado.
Alega que estão presentes os requisitos autorizadores da domiciliar, tendo em vista, o fato de a Paciente ter dois filhos menores, sendo que o mais novo conta com apenas 3 anos de idade, e necessita, essencialmente, de seus cuidados.
O Impetrante afirma ainda, que a Paciente passou 11 anos respondendo ao processo em liberdade, e não há motivos a ensejar abalo à ordem pública com a concessão do cumprimento de sua pena em regime domiciliar.
Invoca o entendimento do STF, exarado no julgamento do habeas corpus coletivo (HC no 143.641/SP), os predicados pessoais favoráveis à Paciente, o risco de contaminação pela COVID-19 e requer a concessão da ordem, em liminar, para que a prisão pena de Daiane Gabrieli seja substituída por prisão domiciliar, consoante previsão do artigo 318, III do CPP.
Anexou documentos (Id’s. 75485977 a 75515988).
Eis o relato do essencial.
Extrai-se dos autos que Daiane Gabrieli Moraes da Silva foi condenada à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela autoria do crime de Homicídio Qualificado, porque no dia 10.10.2009, por volta das 00h00, na residência da Paciente, localizada na Rua Pernambuco, no. 02, bairro Cidade Alta, em Alta Floresta, juntamente com Kennedy de Souza Silva e Gilson Felix, causaram ferimentos graves na vítima Juliano Puttmaker Rodrigues, que culminaram em sua morte.
Segundo consta, Daiane, os comparsas e a vítima estavam reunidos, ingerindo cerveja e vinho, quando a Paciente e a vítima começaram a discutir acerca de uma quantia em dinheiro que Juliano, supostamente, havia furtado dela.
Ato contínuo, Daiane chamou Juliano para dentro do imóvel, a fim de conversarem reservadamente, quando iniciou as agressões contra a vítima, deferindo-lhe diversas facadas, que atingiram o peito, pulso esquerdo e outras partes do corpo dele.
Após, Daiane e os comparsas acordaram matar Juliano, para impedir que fossem denunciados à polícia e, assim, Daiane pegou uma espingarda que guardava embaixo da cama e rumaram para um matagal, próximo dali. No local, Gilson esfaqueou novamente a vítima; Kennedy desferiu tiros de arma de fogo contra ela, que caiu ao solo; e, mais uma vez, foi esfaqueada por Gilson.
Na mesma noite, Daiane pediu a seu irmão, David de Moraes da Silva, menor de idade, que assumisse a autoria do crime.
Ultrapassada a ação penal, Daiane foi condenada pelo crime de Homicídio Qualificado.
Pois bem.
Esta impetração está baseada no entendimento do STF, exarado no julgamento do habeas corpus coletivo (HC no 143.641/SP), em que, se concedeu a mulheres gestantes, puérperas e mães de filhos deficientes e menores de 12 anos, a benesse de se converter a prisão em domiciliar, mediante o preenchimento de certos requisitos.
Em que pesem as alegações do Impetrante de que, após a prisão, os dois filhos da Paciente ficaram sob os cuidados da avó materna, em razão do trabalho do esposo, que não poderia cuidar das crianças e, ainda, que a avó não tem recursos financeiros para manter o sustento dos menores, entendo que, a despeito de possuir um filho menor de 12 anos - certidão de nascimento no Id. 75507963-, não comprovou, de plano, consoante expressa determinação no parágrafo único do art. 318, III do CPP, a necessidade e o direito de ser concedida a prisão domiciliar, o que é imprescindível para o deferimento do referido benefício.
Compulsando atentamente os autos, em que pesem os arquivos de mídia digital de Id’s. 75507958 e 75507959, onde se apresenta um vídeo da avó dos filhos da Paciente declarando que não possui condições de continuar arcando com o cuidado das crianças, os documentos que acompanham o writ não demonstram, ab initio, a possibilidade da concessão, in limine, da prisão domiciliar requestada.
E, mesmo que assim não fosse, cabe frisar que na sessão de julgamento realizada no dia 20.2.2018, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal ao decidir, por maioria de votos, conceder a ordem no Habeas Corpus coletivo no 143641/SP e determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, relacionadas naquele processo, que estejam gestantes ou puérperas, ou que sejam mães de crianças de até 12 anos ou de deficientes, estendendo, de ofício, a decisão para todas as demais mulheres encarceradas e às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, excetuou a aplicação do benefício nos casos de “crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.
Desta feita, constatando-se que a Paciente cumpre pena pelo cometimento do crime de Homicídio Qualficado, que, por óbvio, envolve violência e grave ameaça, encontra-se inserida em uma das hipóteses que inadmitem o benefício da prisão domiciliar e, sendo assim, a concessão da benesse somente seria possível, em situação excepcionalíssima e devidamente comprovada.
Diante desse cenário, o simples fato de a Paciente possuir predicados pessoais favoráveis e de ter um filho menor, não está apto a afastar a necessidade de cumprimento de sua pena no ergástulo onde se encontra.
Do mesmo modo, não há como conceder-lhe a prisão domiciliar, liminarmente, exclusivamente nas alegações do risco de contaminação pela COVID-19, uma vez que a Recomendação no. 62/2020 do CNJ possui caráter de orientação (não de obrigatoriedade), para que os magistrados de primeiro grau, de acordo com as circunstâncias de cada caso em concreto, considerem a reavaliação das prisões provisórias ou a concessão de saída antecipada aos condenados.
Dito de outro modo, a tão mencionada Recomendação não veio para autorizar indistintamente a libertação de presos provisórios e definitivos.
Isso posto, consoante consignado pela autoridade apontada como coatora, não há nos autos provas de que a Paciente integra o rol de pessoas consideradas grupo de risco para o novo coronavírus (COVID-19) ou de que a unidade prisional em que se encontra segregada não esteja tomando todas as medidas necessárias para evitar a o contágio e disseminação no local, razão pela qual entendo não ser caso, nesta fase de cognição sumária, de se conceder a ordem requerida.
Nesse contexto, por não ser possível detectar, de plano, coação ilícita a autorizar o deferimento da prisão domiciliar, indefiro o pedido liminar.
Todavia, em atenção ao direito constitucional da criança e do adolescente, insculpido no art. 227 da Carta Magna, o qual prepondera sobre qualquer norma processual, determino, de ofício, que diligencie o Juízo acoimado de coator, com a maior brevidade possível, em ordenar à equipe multiprofissional que o assessora, ou, acionar o Conselho Tutelar da Comarca, a elaborar um relatório circunstanciado acerca da real situação dos filhos da Reeducanda, ora Paciente, fazendo constar, em tal documento, a possibilidade financeira e estrutural, ou não, dos menores continuarem sob os cuidados da avó. Tal documento deverá acompanhar as informações judiciais a serem prestadas.
Assim, requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator